Tribunal: TJDFT
Processo: 0001007-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0001007-86.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por OSVALDO ARCANJO DE SOUZA (ID Num. 12431457 - Pág. 1) em face da sentença Num. 12856025 - Págs. 1/6) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará/DF, nos autos de no 2018.14.1.001053-4, que condenou o réu ao cumprimento da pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, como incurso nas penas do art. 147, caput, do Código Penal, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. É o relatório. De plano, verifico da análise da certidão (ID Num. 12856037 - Pág. 1) que o presente recurso deverá ser redistribuído à Turma Recursal, uma vez que se cuida de apelação criminal em virtude de condenação por crime de ameaça, com tramitação no Juizado Especial Criminal. Nos termos do art. 11, I, “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete à Turma Recursal julgar apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime. Nesse sentido é jurisprudência deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXTORSÃO. ART. 158 DO CP. VARA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. I - O crime em tese praticado pela ré não se amolda ao delito previsto no art. 158 do CP, na medida em que não restou evidente a exigência de vantagem econômica indevida. Precedente. II - A prova dos autos evidencia a hipótese do crime de ameaça (art. 147 do CP), que, na forma do art. 61 da Lei no 9.099/1995, é definido como delito de menor potencial ofensivo, atraindo a competência dos Juízados Especiais Criminais. III - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1100803, 07061895420188070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/6/2018, publicado no DJE: 11/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, REDISTRIBUAM-SE os autos uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020 23:25:41. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator